Tribunal: TJPA
Processo: 0805123-52.2018.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10441 - Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2022-05-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0805123-52.2018.8.14.0000

AGRAVANTE: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

AGRAVADO: GEANE CERQUEIRA DE SOUSA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 0805123-52.2018.8.14.0000

EMBARGANTE: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

ADVOGADO: BERNARDO MORELLI BERNARDES E OUTRO

EMBARGADO: GEANE CERQUEIRA DE SOUSA

ADVOGADO: WEVERTON CARDOSO E OUTRO

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. HIPÓTESES DO ART. 1.022 DO CPC/15. NÃO VERIFICADAS. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. NÃO HÁ QUE SE FALAR EM ATRIBUIÇÃO DE EFEITOS INFRINGENTES AO JULGADO EMBARGADO. RECURSO DESPROVIDO.

I – Não se verificam as contradições apontadas pelo embargante, uma vez que o acórdão embargado concluiu que seria
viável a aplicação da multa por ato atentatório à dignidade da justiça (art. 334, §8º do CPC), mesmo quando não estamos diante da audiência inaugural de conciliação.

II –
Ademais, não caberia nesta oportunidade esmiuçar quais tratamentos deveriam ou não ser custeados pelo embargante, uma vez que a decisão que deu ensejo ao agravo de instrumento apenas se ateve a determinação para realização de depósito judicial de valores que se destinavam à tal finalidade.

III –
No caso em tela, não estão presentes as hipóteses do art. 1.022 do CPC/15, mas apenas o intento de rediscutir matéria.

II – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 0805123-52.2018.8.14.0000

EMBARGANTE: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

ADVOGADO: BERNARDO MORELLI BERNARDES E OUTRO

EMBARGADO: GEANE CERQUEIRA DE SOUSA

ADVOGADO: WEVERTON CARDOSO E OUTRO

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos por EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A em face do acórdão que julgou o agravo de instrumento n. 0805123-52.2018.8.14.0000, mantendo a sentença. A parte embargada é GEANE CERQUEIRA DE SOUSA.

O acórdão embargado é o seguinte:

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS E ESTÉTICOS DECORRENTES DE ACIDENTE DE TRÂNSITO. APLICAÇÃO DE MULTA POR AUSÊNCIA INJUSTIFICADA EM AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. POSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DO ART.334, §8º DO CPC/15. INCONFORMISMO QUANTO AO DEPÓSITO JUDICIAL PAUTADO EM MERAS SUPOSIÇÕES, SEM NENHUMA COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA DE RISCOS E DANOS CONCRETOS. CUSTEAMENTO EXCLUSIVO DE TRATAMENTOS QUE TENHAM NEXO DE CAUSALIDADE COM O ACIDENTE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I - No tocante à aplicação da multa, muito embora o Magistrado tenha feito menção à Semana Nacional da Conciliação, em verdade tratava-se da audiência prevista no art.334 do CPC/15, que foi marcada para esta semana, aproveitando-se do ensejo, sendo perfeitamente aplicável a multa do § 8º do art.334 do CPC/15.

II – O inconformismo da Agravante com relação ao pagamento das despesas médicas é pautado em meras suposições, sem qualquer comprovação de um risco concreto, sendo que em sentido contrário a Agravada necessita com urgência do tratamento médico em razão das sequelas deixadas pelo sinistro que ensejou a propositura da demanda.

III - Não ha irreversibilidade da medida concedida, considerando-se que, caso ocorra a situação a qual a Agravada teme, qual seja a de que um tratamento médico considerado desnecessário seja por si custeado, esta terá o direito de valer-se das vias para reaver valores e inclusive obter ressarcimento por qualquer atitude de má-fé da Agravada.

Aduz o embargante que há contradições no julgado. Comenta que defendeu nas razões do agravo que a audiência designada seria decorrente da semana de conciliação, de modo que não caberia a multa por ato atentatório à dignidade da justiça, contudo a decisão se mostrou contraditória, pois considerou que a audiência seria a do art. 334 do CPC/15. Disse que agiu de boa-fé pois considerou que por se tratar de audiência decorrente da semana nacional de conciliação não seria obrigatório o seu comparecimento. Afirma ainda que houve contradição na decisão, pois considerou que somente seriam pagos tratamentos decorrentes do acidente sofrido pela embargada, mas manteve a condenação firmada na sentença, em que há indicação de tratamentos que não são conexos com o acidente. Além disso, mencionou que a decisão é irreversível e afirmou que os embargos nãos são protelatórios. Requereu o provimento do recurso com a aplicação de efeitos infringentes.

Não há contrarrazões aos Embargos de Declaração.

É o relatório.

À secretaria, para inclusão do feito em pauta de julgamento, via plenário virtual.

Belém,

de

de 2022.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 0805123-52.2018.8.14.0000

EMBARGANTE: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

ADVOGADO: BERNARDO MORELLI BERNARDES E OUTRO

EMBARGADO: GEANE CERQUEIRA DE SOUSA

ADVOGADO: WEVERTON CARDOSO E OUTRO

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Conheço dos Embargos de Declaração, eis que presentes os pressupostos de sua admissibilidade.

Os Embargos de Declaração destinam-se a sanar ou corrigir vícios específicos em julgados, que contenham obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

Sobre este recurso, Fredie Didier Jr. comenta:

“Todos os pronunciamentos judiciais devem ser devidamente fundamentados, é dizer, devem estar livres de qualquer omissão, obscuridade, contradição ou erro material. Para a correção de um desses vícios, revelam-se cabíveis os embargos de declaração, destinando-se a garantir um pronunciamento judicial claro, explícito, sem jaça, límpido e completo”. (DIDIER JR. Curso de direito processual civil. Vol. III. Salvador: Ed. Jus Podivm, 2016. p. 248)

O Código de Processo Civil/15 prevê esta espécie recursal em seu art. 1.022, nos seguintes termos:

Art. 1.022
. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.

A decisão, objeto do agravo de instrumento, foi a que o julgador de piso aplicou multa de 1% sobre o valor da causa, nos termos do art. 334, §8º do CPC/15, em decorrência do não comparecimento do embargante à audiência designada para o dia 08/06/2017, decorrente da Semana Nacional de Conciliação. E ainda determinou que o réu realizasse o depósito judicial dos valores designados para o tratamento da autora.

Da referida decisão houve a interposição do respectivo agravo de instrumento, o qual foi desprovido pela 2ª turma de direito privado, sendo este acórdão o objeto dos presentes Embargos de Declaração.

Aduz o Embargante que houve contradição no
decisum
em razão de que a audiência em que deixou de comparecer não se tratava da audiência inaugural, de modo que seria inaplicável a multa prevista no art. 334 do CPC.

Apesar da alegação do recorrente, não vislumbra-se contradição na decisão colegiada embargada, uma vez que considerou-se a possibilidade de aplicar a multa por ato atentatório à dignidade da justiça, mesmo no caso de audiência de conciliação durante a semana nacional de conciliação.

Sabe-se que a qualquer momento as partes podem transigir e a
qualquer
tempo, o juiz
pode
designar audiência para tal finalidade (art. 3º, §2º e §3º do CPC). Então, havendo a devida intimação para a audiência, as partes devem observar o princípio da cooperação e requerer o cancelamento da audiência quando consideram não haver a possibilidade de acordo, caso contrário, o julgador poderá acarretar à parte o ônus por sua desídia, de modo que se mostra viável a aplicação da multa por ato atentatório à dignidade da justiça (art. 334, §8º do CPC), mesmo quando não estamos diante da audiência inaugural de conciliação.

Desse modo, não há qualquer contradição no decisum embargado. assim, vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO.EXECUÇÃO. AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. NÃO COMPARECIMENTO DA EXEQUENTE. APLICAÇÃO DE MULTA. ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. Impõe-se a manutenção da decisão recorrida, que aplicou à exequente multa por ato atentatório à dignidade da justiça, considerando seu não comparecimento à audiência de conciliação sem qualquer justificativa plausível (art.334, §8º, do CPC). Não obstante se esteja diante de execução de título extrajudicial, por força do disposto nos arts.771, parágrafo único, combinado com o art.772, I, do CPC, aplicam-se subsidiariamente ao processo de execução as disposições do Livro I da Parte Especial (que trata do processo de conhecimento, onde está inserido o art. 334, § 8º, do CPC). Na espécie, muito embora a demanda executiva tramite há vários anos, não se tratando a audiência realizada de procedimento efetuado no início do processo, a intenção do magistrado a quo foi propiciar a solução consensual do litígio, em observância ao disposto no art.3º, em seu §§2º e 3º, do CPC. Caso em que, na audiência designada, não houve possibilidade de acordo, ante a ausência da ora agravante, cuja advogada foi devidamente intimada para a solenidade. Agravo de instrumento improvido.

(Agravo de Instrumento, Nº 70077729523, Décima Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Voltaire de Lima Moraes, Julgado em: 27-09-2018)

Além disso, afirma o recorrente que houve contradição no ponto referente ao custeio de tratamentos para a embargada, considerando que fora determinado o custeio apenas dos tratamentos conexos com o acidente sofrido pela recorrida.

Neste aspecto, sinalizo que a decisão agravada apenas mencionou o seguinte:

“(...) determino a intimação do requerido para que providência, com urgência, o deposito judicial dos valores necessários ao tratamento médico que a autora necessita, conforme consta na referida petição e documentos acostado aos autos.”

Com relação a este ponto do
decisum
, também não há contradição, uma vez que a decisão objeto do agravo de instrumento apenas ratificou o que na verdade já havia sido determinado em decisão anterior pelo juízo de piso, de modo que no presente agravo de instrumento, apenas seria possível adentrar-se ao que consta na decisão agravada, não havendo, nesta oportunidade, a possibilidade de esmiuçar quais tratamentos seriam ou não conexos com acidente e quais tratamentos deveriam ou não ser adimplidos pela ré/embargante, sendo imperioso apenas fazer menção que caberia ao réu/agravante/embargante realizar o depósito judicial para custeio dos tratamentos requeridos em razão do acidente sofrido pela parte autora, ora embargada.

Dessa forma, visualiza-se uma clara insatisfação da Embargante acerca do entendimento esposado no
julgado, de forma que pretende, através dos presentes Embargos de Declaração, uma nova análise da questão já apreciada, uma vez que na decisão atacada não se verificam as hipóteses do art. 1.022 do CPC/15, apenas adotou entendimento contrário daquele pretendido pelo atual Embargante.

Por todo o exposto, em razão de inexistirem os vícios previstos no art. 1.022 do CPC/15, CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, MAS NEGO-LHE PROVIMENTO, de modo que não aplica efeitos infringente à decisão que julgou o agravo de instrumento n. 0805123-52.2018.8.14.0000.

É como voto.

Belém,

de

de 2022.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

Belém, 06/06/2022